Tribunal: STF
Processo: MS 40621
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pelo impetrante, denominada de recurso ordinário em mandado de segurança, na qual se insurge contra decisão que denegou a segurança neste writ.

É o relatório. Decido.

Consoante dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o mandado de segurança for decidido, em única instância, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

No caso em exame, contudo, o ato impugnado foi proferido por Ministro do próprio Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, previsão constitucional ou legal de cabimento de recurso ordinário contra decisão emanada desta Suprema Corte.

A interposição de recurso ordinário contra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme evidencia a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. 3. Erro grosseiro. 4. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. 5. Precedentes. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. (MS 28026 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2018)

E M E N T A: “RECURSO ORDINÁRIO” EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, “recurso ordinário” contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, “a”). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes. (MS 28857 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2013)

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança. 2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 36051 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido. (MS 35684 PetA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/6/2019)

Desse modo, ausente pressuposto objetivo de cabimento, o recurso não pode ser conhecido.

Posto isso, não conheço do recurso e, considerando a natureza do vício apontado — erro grosseiro insuscetível de correção pela via da fungibilidade — determino a imediata certificação do trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator